Tribunal: TJSP
Processo: 2222994-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222994-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
GABRIEL CALIS DA SILVA e Impetrante RODNEY DE PAIVA, é impetrado
MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 45a CJ DE MOGI
DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222994-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12.411
2
HABEAS CORPUS No: 2222994-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Rodney de Paiva
Paciente: GABRIEL CALIS DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 45a CJ da Vara Plantão da Comarca
de Mogi das Cruzes
Voto no: 12.411
HABEAS CORPUS com pedido liminar.
Suposta prática do crime de tráfico ilícito
de entorpecentes. Pretensão de revogação
da prisão preventiva para responder ao
processo em liberdade. Impossibilidade.
Manutenção
da
prisão
preventiva
necessária para garantir a ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal. A simples presença
de atributos pessoais favoráveis não
autoriza, por si só, a concessão da ordem.
Presentes os requisitos dos artigos 312 e
313 do CPP. Constrangimento ilegal não
verificado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Dr. Rodney de Paiva, em favor de GABRIEL
CALIS DA SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento
por parte do MM. Juízo de Direito da 45a CJ da Vara Plantão da Comarca de
Mogi das Cruzes e pleiteando a revogação da prisão preventiva para
aguardar em liberdade o desenrolar do processo. Subsidiariamente, almeja
a liberdade com a fixação de medidas cautelares alternativas,
preferencialmente o comparecimento periódico em juízo. No mérito, requer a
confirmação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222994-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12.411
3
Narra a impetração que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 12/09/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva
no dia seguinte.
O impetrante alega que a quantidade de droga
apreendida em poder do paciente não é elevada, além de não haver
qualquer elemento que indique seu envolvimento profundo com o tráfico.
Sustenta, ademais, que o delito imputado ao paciente não envolveu
qualquer ação de violência ou grave ameaça à pessoa. Argumenta, ainda,
ser necessária a revogação do decreto constritivo em face da
desnecessidade da medida e da ausência dos requisitos autorizadores da
segregação cautelar.
Por fim, afirma que se trata de paciente primário, que
exerce atividade lícita, possui residência fixa e não oferece risco à instrução
criminal.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 27/28).
Dispensadas as informações por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-
Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 32/36).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
Segundo consta dos autos de origem, na data dos
fatos, o paciente trazia consigo, para fornecimento a terceiros, cocaína em
forma de crack, com peso líquido de 50,84g (cinquenta gramas e
oitenta e quatro centigramas), agindo em concurso, unidade de desígnios
e devidamente associado com um agente desconhecido que trazia consigo
um invólucro de cocaína em forma de crack, com peso líquido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222994-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12.411
4
49,67g (quarenta e nove gramas e sessenta e sete centigramas).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Com efeito, o crime de tráfico de drogas causa enorme
intranquilidade à ordem pública, sendo certo que o indivíduo que se propõe
a
comercializar
entorpecentes
representa
inequívoca
ameaça
à
incolumidade social, causando fundado temor e insegurança nas
redondezas em que pratica o comércio espúrio.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o
crime imputado ao paciente recomendam a aplicação do cárcere cautelar
como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação
social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a
delinquir.
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a
custódia preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os
requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222994-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12.411
5
Ainda que o paciente reúna algumas condições
pessoais favoráveis, tais predicados, por si só, não têm o condão de revogar
o decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem a
manutenção do cárcere preventivo, conforme previsão do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse
contexto, eventuais condições
subjetivas favoráveis ao recorrente, como
primário,
possuir
bons
antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, não são
impeditivas da sua prisão cautelar, caso
estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva ou subjetiva que autorizem
a decretação do cárcere, como na espécie.
Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Desta forma, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas mostram-se
insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em
comento.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR